Tribunal: TJDFT
Processo: 0753505-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0753505-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROGERIO BARBOSA OLIVEIRA, VAGNER MESSIAS DA SILVA IMPETRANTE: RICARDO FATORE DE ARRUDA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 55368927 e ao documento de ID 55368939, juntados aos autos quando já estavam incluídos em sessão de julgamento, sobretudo por se tratar de pacientes presos a título de prisão temporária. De outro lado, devolvido o presente habeas corpus para julgamento em mesa na 2a Sessão Ordinária Presencial, a ser realizada no dia 1o/02/2024, às 13h30, o advogado impetrante Sérgio Rodrigues Sales, inscrito na OAB/SP sob o no 269.462, manifestou interesse em realizar sustentação oral por videoconferência (ID 55368937). Tendo em vista tratar-se de patrono inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil do estado de São Paulo, que informou possuir domicílio na citada localidade, e considerando o previsto no artigo 109, § 3o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, segundo o qual: “Havendo disponibilidade técnica, é permitido ao advogado com domicílio profissional em outra cidade realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão”, defiro o pedido de sustentação oral formulado na petição de ID 55368937, a fim de que seja realizada por videoconferência. Intime-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator